Tribunal: TJDFT
Processo: 0720426-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720426-17.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBOSA CAMPOS ADVOGADOS APELADO: HELIO TAVARES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória que não admitiu o cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, em razão da manutenção da gratuidade de justiça conferida. É o relato do necessário. Decido. Conforme o sistema processual vigente, o recurso de apelação é cabível contra as sentenças (art. 1.009, CPC) e os agravos de instrumento são cabíveis contra as decisões interlocutórias (art. 1.015, CPC). A interposição de apelação contra decisão interlocutória caracteriza erro crasso e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ. Nesse contexto, a fungibilidade recursal somente é aplicável em caso de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no caso concreto. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação. Após a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. CARLOS MARTINS Relator